Tribunal: TJDFT
Processo: 0041091-13.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0041091-13.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RAIMUNDO BOGEA FRANCA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ANA LUCIA PERES LIMA, DINA DE SOUSA AGUILAR, ESPÓLIO DE PEDRO MARTINS DUARTE, FRANCISCO MARINHO DE SA, GERALDO RODRIGUES DA CRUZ, JOSE RAIMUNDO BOGEA FRANCA, JOSE VIRGILIO SANTANA DUARTE, NEILIMAR SANTOS DE QUEIROZ, PEDRO MARTINS DUARTE, RAIMUNDA NONATA SILVA MARTINS, TAIS MARCIA SANTANA DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por JOSE RAIMUNDO BOGEA FRANCA contra a r. sentença de ID 16292987, proferida no bojo do cumprimento de sentença movido por este, ANA LUCIA PERES LIMA, RAIMUNDA NONATA SILVA MARTINS, NEILIMAR SANTOS DE QUEIROZ, JOSE VIRGILIO SANTANA DUARTE, FRANCISCO MARINHO DE SA, GERALDO RODRIGUES DA CRUZ e ESPÓLIO DE PEDRO, em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, em que o d. juízo a quo homologou os cálculos da Contadoria do Juízo e extinguiu o feito em razão do pagamento (CPC, arts. 924, inciso II, e 771, caput). Em suas razões recursais (ID 16292993), o apelante aduz, em suma, não concordar com o valor irrisório resultante de seu crédito. Sustenta que, a despeito de ter o d. juízo a quo registrado que os juros de mora devem incidir desde a citação do executado na ação de conhecimento, em 1992, sua aplicação tem ocorrido apenas a partir da citação no presente cumprimento de sentença. Assevera que, em fevereiro de 1989, o banco apelado não efetuou o depósito dos valores em sua conta, de modo que a atual devolução resultará em quantia aquém da devida à época. Argumenta que os parâmetros utilizados pela contadoria são os mesmos determinados pelo STF no acordo de poupadores. Afirma ser tamanha a disparidade aplicada aos cálculos que o resultado do processo judicial é menor que o apurado na proposta de acordo do autor. Requer o conhecimento e o provimento do apelo para que seja anulada a sentença e recalculada a quantia devida. Preparo aos IDs 16292994 e 16292995. Em suas contrarrazões (ID 16293001), o banco apelado requer o não provimento do apelo. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido em razão de sua manifesta intempestividade. Compulsando os autos, verifica-se que a r. sentença de ID 16292987 foi prolatada em 21/02/2020, sendo que a ciência do apelante foi registrada em 02/03/2020, conforme certidão de ID 16293003. Assim, a contagem do prazo de 15 dias úteis para a interposição do recurso de apelação iniciou-se em 03/03/2020 e ultimou-se em 23/03/2020, de modo que, protocolada a petição recursal apenas no dia 06/05/2020 (ID 16292993), inafastável a intempestividade do apelo, o que leva ao não conhecimento do recurso. Posto isso, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso decorrente de sua intempestividade, NÃO CONHEÇO da apelação interposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora